Tribunal: TJMT
Processo: 0002929-63.2018.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002929-63.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA - CPF: 069.722.451-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 065.710.611-98 (ASSISTENTE), Leandro César Pereira Medrado (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO AMPLO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO ALTERNATIVO – READEQUAÇÃO DA PENA – INVIÁVEL – VALORADO DE FORMA PROPORCIONAL O VETOR MAUS ANTECEDENTES – SÚMULA N. 231 DO STJ –
APELO NÃO PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002929-63.2018.8.11.0108

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Henrique Mendes Pininga
vulgo “
Bananinha”,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos n. 0002929-63.2018.8.11.0108, julgou procedente a exordial acusatória e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (id. 124503371).

Inconformada com édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões a defesa requer:
i)
a absolvição da prática do crime disposto no art. 33,
caput,
e 40, VI da Lei 11.343/06, por inexistência de provas da traficância; alternativamente, pleiteia
ii)
a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11;343/06;
iii)
o reconhecimento da menoridade relativa do apelante na segunda faze da dosimetria e a readequação da pena com o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/06;
iv)
a fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento de pena;
v)
a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;
vi)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
vii)
a suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, 804 do Código de Processo Penal e art. 98 do Código de Processo Civil (id. 124503376).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 124503385).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo mentendo-se incólume a sentença condenatória (id. 129060690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Guilherme Henrique Mendes Pininga.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“(...) no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 19h15, no estabelecimento comercial denominado “Bico Doce”, localizado na Avenida Bahia, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah,
GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA, vulgo “Bananinha”
, agindo em concurso e com unidade de propósitos com os adolescentes Entony Enrique Ferreira da Silva Félix e Leandro César Pereira Medrado, vulgo “Morto”, expôs à venda e guardava 21,7g (vinte e um gramas e setenta decigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, dividida em 06 (seis) porções embaladas individualmente e prontas para o uso, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,.

Segundo o apurado, a Polícia Militar recebeu uma notícia anônima dando conta que o denunciado, juntamente com os adolescentes Entony e Leandro, estariam comercializando entorpecentes no estabelecimento comercial denominado “Bico Doce”. Ainda, a notícia informava que o denunciado havia homiziado as porções de droga debaixo de uma pedra no banheiro do estabelecimento.

Diante das informações, policiais civis e militares deslocaram até o local e se depararam como o denunciado na companhia dos adolescentes. Submetidos à revista pessoal, foram apreendidos R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) com o denunciado e seus comparsas.

Em continuidade às diligências, os policiais logram êxito em localizar seis porções de maconha escondidas no local descrito pelo noticiante, tendo por esta razão sido preso em flagrante.

Ainda, a demonstrar o envolvimento entre o denunciado e os comparsas adolescentes, após a sua prisão, na presença dos policiais, o denunciado mandou que o menor Entony assumisse a propriedade da droga, pois por ser menor de idade “não iria das nada pra ele”.

Ante o exposto, denuncio
GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA, vulgo “Bananinha”,
brasileiro, solteiro, desempregado, portador da cédula de RG sob o nº 2374317-4 SSP/MT, nascido as 05/11/1999, natural de Juara/MT, filho de Valdecir Marcos Pininga e Odete Mendes de Oliveira, residente e domiciliado à Av. Bahia, nº 600, (66) 999195984, como incurso na regra do
artigo 33, c.c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06,
requerendo seja processado de acordo com o rito estampado nos artigos 54 e seguintes, da Lei nº 11.343/06 (...)”
(
sic
do id. 124503331 – pág.5).

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 16 de abril de 2019, assistido pela Defensoria Pública (id. 124503331 – pág. 123/124).

A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2020 (id. 124503331 – pág. 125). A audiência de instrução e julgamento foi realizada 23 de fevereiro de 2021 (id. 124503361).

Na sentença, em 16 de fevereiro de 2022, a magistrada Fernanda Mayumi Kobayashi, julgou procedente a exordial acusatória e o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 124503371).

A materialidade delitiva resta comprovada ante ao Auto de prisão em flagrante delito (id. 124503331 – pág. 8), Boletim de ocorrência n. 2018.306178 (id. 124503331 – pág. 48), Termo de apreensão (id. 124503331 – pág. 38), Auto de constatação preliminar de drogas (id. 124503331 – pág. 44) e Laudo definitivo de constatação de drogas (id. 124503367).

Da mesma forma, a autoria foi evidenciada.

Na fase investigativa, Leandro César Pereira Medrado, vulgo
“morto”,
afirmou que:

“
(...) os papelotes de maconha apreendidos pertencem ao adolescente ENTONY ENRIQUE FERREIRA DA SILVA FELIX; que afirma que não estava traficando, mas que “apenas estava no local” e que foi conduzido para delegacia “porque os policiais não vão com a sua cara”; que afirma que quando os policiais chegaram estava saindo do local; que afirma ser usuário de drogas “apenas” (...)”
(
sic
do id. 124503331 – pág. 20).

Questionado em juízo a respeito do entorpecente apreendido, Leandro disse que não se recorda muito bem do ocorrido, disse que é apenas usuário, mas negou que a droga apreendida no caso em apreço lhe pertenceria.

Disse que em razão do uso de maconha ele tem amnésia e, portanto não se lembra dos fatos (Relatório de mídia audiovisual id. 124503362).

Por seu turno, em sede de inquérito policial, Entony narrou que:

“(...) indagado a quem pertence os papelotes de maconha apreendidos, o declarante afirma que eram seus e confessa que estava vendendo no local onde foram encontrados; que indagado se a droga também pertence à GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA, o declarante afirma que não e que ele apenas estava nas proximidades, do outro lado da rua; que afirma que os policiais o prenderam só porque ele é maior de idade; que afirma que vende por R$ 20,00 (vinte reais) cada “trouxinha” de maconha (...)”
(
sic
do id.124503331 – pág. 22).

Em juízo, o menor Entony Henrique insistiu que teria comprado a droga para uso pessoal e para venda, porém não soube informar a quantidade de entorpecente apreendido. Disse que Guilherme estava apenas conversando no momento em que os policiais chegaram. Disse que o apelante Guilherme foi preso em razão de ser maior de idade (Relatório de mídia audiovisual id. 124503362).

O apelante, quando indagado pela autoridade policial declarou que o entorpecente apreendido:

“(...) pertence ao adolescente Entony Henrique Ferreira da Silva Felix; que afirma que não viu se o referido adolescente estava traficando na data do fato; que afirma: “eu só estava sentado na esquina”: que indagado se fez uso da maconha na companhia dos adolescentes ENTONY e LEANDRO MEDRADO, o interrogando afirma que não; que indagado se sabe por quanto é vendida cada trouxinha de maconha, o interrogando afirma que ENTONY lhe disse que vende por R$ 20,00 (vinte reais) cada; que afirma que não sabe onde estava a droga apreendida pelos policiais; que declara que os policiais o prenderam porque era o único maior de idade que estava no local, sendo que eles disseram que a droga era do interrogando e foram conduzindo, conforme declara; que declara que fuma maconha que declara que está desempregado (...)”
(
sic
do id. 124503331 – pág. 32).

Quando interrogado em juízo disse que a droga não lhe pertencia, disse que apenas foi preso por ser o único maior de idade. Disse que a droga pertenceria ao menor Entony (Relatório de mídia audiovisual id. 124503362).

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, imputando a propriedade do entorpecente ao menor Entony, verifica-se que sua narrativa demonstra-se inverossímil, visto que o menor ao depor em juízo nem mesmo sabia a quantidade exata do narcótico apreendido, tendo afirmado que a droga seria de sua propriedade e haveria apenas uma porção, sendo localizado o total de seis papelotes de maconha conforme se depreende do termo de apreensão (id. 124503331 – pág. 38).

Além disso, os depoimentos dos responsáveis pela apreensão são uníssonos ao afirmar que diligenciaram até o local e localizaram o entorpecente escondido no exato local indicado pela denúncia anônima, bem como durante a apreensão o apelante teria dito para o menor
“assumir a broca, pois não ia dar em nada”.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial o PM
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
ratificou o depoimento prestado no auto de prisão em flagrante, descreveu que recebeu informações através do n. 190 de que um rapaz com nome Guilherme, vulgo
“Bananinha”,
estava no estabelecimento denominado Lanchonete Bico Doce, local onde teria escondido no respectivo banheiro um objeto debaixo de uma pedra.

Ainda segundo as informações anônimas, Guilherme realizava a venda de drogas na companhia de outras pessoas nas imediações do referido local. O depoente e o policial Cleomar Eterno de Campos compareceram ao local e abordaram o rapaz na companhia de dois menores, todos já conhecidos pela prática de venda de entorpecentes na cidade.

No banheiro, encontraram o objeto, que consistia em embalagem contendo 6 (seis) porções de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 21,7g (vinte e um gramas e setenta centigramas). Ao questionar de quem seria a referida droga, Guilherme, ainda na presença dos policiais, mandou que o menor Entony Henrique Ferreira da Silva Félix assumisse a propriedade da droga já que
“para o menor não iria dar nada”
(Relatório de mídia audiovisual id. 124503362).

Por sua vez, o investigador de polícia civil,
Cleomar Eterno de Campos
confirmou a dinâmica dos fatos descrita pelo policial militar. Acrescentou que o apelante é conhecido no meio policial em razão de ter sido conduzido por tráfico de drogas em diversas outras oportunidades. Ainda, esclareceu que o denunciado era sempre visto com os menores Leandro e Entony, todos conhecidos pelo envolvimento com a traficância. Na data dos fatos, confirma que o denunciado teria pedido para o menor Entony “
segurar a bronca”
e assumir a propriedade da droga (Relatório de mídia audiovisual id. 124503362).

Nesta perspectiva, verifico que o pleito de absolvição não merece acolhimento, vez que a materialidade e autoria restam amplamente demonstradas. Embora a quantidade da droga apreendida não seja exorbitante, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu permitem concluir que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, sobretudo porque a forma de acondicionamento dos entorpecentes (em papelotes individualizados) demonstra o intento de comercialização do apelante.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Desse modo, diferente do que alegado pelo apelante, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante pelo delito de tráfico, de sorte que
não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito
.

No que se refere ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolver criança ou adolescente), ao argumento de que não há provas do conexão do apelante com os menores, tenho que também não merece acolhimento, vez que o apelante traficava na companhia de dois menores, destacando-se que do testemunho dos agentes policiais depreende-se que o apelante tentou transferir a responsabilização de sua conduta delituosa aos menores.

Neste prisma, impositiva a manutenção da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/06, estando evidente a prática criminosa na companhia de menores.

Quanto ao pleito de readequação da pena, também entendo que não merece acolhimento, por oportuno, colaciono excerto da dosimetria ora questionada:

“(...) Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

i.

Culpabilidade
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

ii.

Antecedentes
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Há razão para majorar a pena base nesse ponto, em virtude da execução de pena constante nos autos nº 2000090-73.2019.811.0018 em trâmite na comarca de Juara/MT

iii.

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

iv.

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância

v.

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comum ao tipo;

vi.

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, não destoa do esperado para o delito;

vii.

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo;

viii.

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há como valorar nesse ponto, por se tratar de crime vago/multivitimário.

Especificamente quanto ao delito de tráfico, cumpre considerar, com preponderância, os elementos do art. 42, Lei 11.343/06:

(i)

Natureza da droga:
conforme laudos periciais, a droga apreendida consiste em maconha. Referida circunstância deve ser valorada de modo neutro ao acusado;

(ii)

Quantidade da droga
: também nos termos dos laudos periciais, inicialmente no total aproximado de 21,7 gramas, e definitivamente na quantia de 0,76 g (setenta e seis centigramas) de massa líquida, a porção recebida no item “A2” apresentou 0,67 (sessenta e sete centigramas) de massa liquida. Referida circunstância deve ser valorada de modo neutro ao acusado.

(iii

Personalidade e conduta social:
já analisados acima

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a PENA BASE em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem ponderadas. Por sua vez, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Nos limites admitidos pelo enunciado de Súmula 231, STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, VI, Lei nº 11.343/06. Não há causas de diminuição. Assim, aumento a pena intermediária na fração de 1/6 e torno a
PENA DEFINITIVA em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

(...)”
(
sic
do id. 124503371).

Destarte, verifica-se que na primeira fase do processo dosimétrico, foi exasperado em fração proporcional e em sintonia com o entendimento do STJ, unicamente o vetor antecedentes criminais devidamente fundamentado no executivo de pena registrado sob o n. 2000090-73.2019.8.11.0018 (art. 121 do CP, sentença em 30/08/2019).

Na segunda fase, assertivamente a magistrada registrou a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, CP, reduzindo a pena ao mínimo legal conforme sedimentado pela Súmula n. 231 do STJ.

Não obstante a defesa sustente que o citado enunciado afronte o princípio da isonomia e da individualização da pena tal argumento não merece acolhimento, visto que o critério trifásico de aplicação da pena foi estabelecido justamente para que na fixação da pena entre um mínimo e um máximo previsto em lei seja garantida a adequada aplicação da pena ao caso concreto, se fazendo cumprir a garantia insculpida no art. 5º XLVI da Constituição Federal.

Portanto inviável a redução da pena intermediária para
quantum
aquém do mínimo previsto no texto legal.

Na terceira fase, impossível a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, vez que os requisitos dispostos no dispositivo legal são cumulativos, sendo que os predicados exigidos para sua incidência não são característicos do apelante.

Inviável a fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento conforme disposição do art. 33, § 2º, ‘b’ do CP.

Pleiteia ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porém da mesma forma não prospera o pleito defensivo, eis que não estão preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, qual seja, a pena não ser superior a quatro anos e não ser o agente reincidente em crime doloso.

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, o assunto deverá ser analisado pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Mantenho a sentença nos termos prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022